Tribunal: TJDFT
Processo: 0714020-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714020-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDINEI SOARES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Claudinei Soares em face da r. decisão (ID 121942966, na origem) que, nos autos da Ação Revisional ajuizada em desfavor do Banco de Brasília S/A – BRB e outros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 34989772), afirma, em síntese, não ter condições financeiras de arcar com as custas iniciais do processo sem prejuízo da própria subsistência e da família, uma vez que por mês são descontados R$ 12.908,79 (doze mil, novecentos e oito reais e setenta e nove centavos) do seu soldo, em sua conta salário e contracheque, para o pagamento de empréstimos bancários, que correspondem a 84% (oitenta e quatro por cento) da sua renda total. Aduz que, “sob pena de ferir-se princípios constitucionais, como os da razoabilidade e o da proporcionalidade, a restrição de direitos deve ser vista com bastante cautela. Nesse sentido, o Magistrado a quo tão somente poderia indeferir o pedido, quando absolutamente seguro que a parte, em verdade, teria condições de arcar com as custas e despesas judiciais”. Pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça pleiteada, em sede de antecipação de tutela recursal, diante da existência dos requisitos necessários. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registre-se a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDIMENTOS SUPERIORES AO PATAMAR DEFINIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência formulada pela parte reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme o disposto no art. 99, parágrafo 2o, e no art. 100, ambos do CPC. 2. A Constituição da República, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de hipossuficiência econômica, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. 3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 4. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia tem-se por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: "I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel". 5. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se superior a mencionado limite. Além disso, a parte não demonstra possuir despesas extraordinárias além daquelas decorrentes de gastos voluntários, não sendo possível inferir a sua hipossuficiência. 6. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1340902, 07236275620198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)– grifou-se. Entendo, contudo, que esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Registre-se que o Agravante é subtenente da Polícia Militar do Distrito Federal e percebe soldo mensal no valor bruto de R$ 16.365,86 (dezesseis mil, trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), referente a março/2022 e líquido de R$ 8.253,18 (oito mil, duzentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos (ID 34989781). A existência de diversos empréstimos efetuados pelo Agravante, que teriam resultado na alegada hipossuficiência dele, não demonstram a suposta carência de recursos financeiros, mormente quando não se tem ciência do destino de tais recursos. Destaque-se que o Agravante reside em imóvel próprio financiado (ID 34989784) e se limitou a apresentar extratos bancários (ID 34989782) relativos apenas ao mês de abril/2020, insuficientes para, num juízo de cognição sumária, comprovar a alegada hipossuficiência. Frise-se que, além do soldo em valor elevado, não juntou aos autos comprovantes de despesas extraordinárias, especialmente com o tratamento médico próprio ou de familiares. Diante desse cenário, inexiste acervo probatório apto a demonstrar que o Agravante preenche os requisitos para a concessão do benefício pleiteado. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, em consequência, determino a intimação do Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Determino à Secretaria que aponha sigilo aos extratos bancários do Agravante (IDs 34989782 e 34979883). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator